Tribunal: TJES
Processo: 0032183-61.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032183-61.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

APELADO: JOEL FURTADO DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0032183-61.2012.8.08.0048

Embte/Embdo:
PRB Empreendimentos SPE Ltda. e Outro

Embdo/Embte:
Joel Furtado dos Santos e Outro

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de id. 7468118, que deu parcial provimento à apelação.

Nas razões recursais de id. 7655563, PRB Empreendimentos SPE Ltda. e Comprofar Holding S/A alegam que (a) antes de findar o prazo contratual, firmaram termo aditivo pactuando novo prazo de conclusão e entrega da obra; (b) a nova data deve ser considerada como termo inicial do prazo de tolerância, inexistindo o atraso.

No recurso de id. 7767977, Joel Furtado dos Santos e Patricia Souza Furtado sustentam que (i) a apelação não requereu a reforma da sentença em relação à requerente Kamilla Helena Baroneques Siqueira, posto que a sentença não reconheceu o atraso na entrega do apartamento; e (ii) o pagamento da multa contratual subsiste em relação a eles, considerando o atraso da unidade imobiliária que lhes é correspondente.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 7992635 e 8008938.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DESOBRIGAÇÃO DOS COMPRADORES DE PAGAR OS JUROS DE MORA NO PERÍODO DO ATRASO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. É cediço que
“tratando-se de relação de consumo, com base na teoria da aparência, tem legitimidade passiva para a causa (ad causam) a sociedade empresária que pertence ao mesmo grupo econômico das sociedades corrés que celebraram o contrato com o consumidor”
(REsp n. 1.987.240/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023). Preliminar de ilegitimidade passiva de Comprofar Holding rejeitada.

2. A petição inicial atende os requisitos necessários, não havendo se falar que os pedidos são genéricos, eis que foram especificados em diversas alíneas, havendo pedidos certos e outros que dependem de liquidação. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

3. Conforme a jurisprudência,
“No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância
” (REsp n. 1.582.318/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017).

4. No que concerne à entrega das unidades residenciais componentes do empreendimento Alta Vista Condomínio Clube, verifica-se que a conclusão da primeira estava prevista para 30/04/2011 e a segunda para 30/10/2011, ambas com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Os imóveis, contudo, foram entregues respectivamente em 01/02/2012 e 30/01/2012.

5. Configurada a mora injustificada da construtora, os compradores não devem arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra ou juros de obra no período do atraso. Precedente: TJES, Agravo de Instrumento n. 5003222-57.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.03.2023.

6. O mero descumprimento contratual relativo ao atraso à entrega de imóvel não acarreta, por si só, danos morais. Precedente: AgInt no REsp n. 2.037.717/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.

7. Recurso conhecido e provido parcialmente, declarando-se a sucumbência recíproca.

O voto condutor é expresso quanto ao afastamento da multa apenas em relação à requerente Kamilla Helena Baroneques de Siqueira, ante a ausência de atraso na entrega de sua unidade.

Além disso, quanto à prorrogação do prazo de entrega, consignou-se que
“
Conferir natureza de causa justificadora de atraso a todos os fatos corriqueiros da uma obra, imputando-lhes a natureza de motivo de força maior ou caso fortuito fere a boa-fé objetiva e resulta em manifesto desequilíbrio contratual em desfavor dos compradores
”
.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.